Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de alteração dos critérios de atualização do débito em cumprimento de sentença, com base na nova redação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024). O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação da taxa Selic como único índice de juros e correção monetária.
2. Nenhuma omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou expressamente a matéria relativa à aplicação da Lei 14.905/2024, tendo reconhecido sua incidência imediata, inclusive sobre processos em fase de cumprimento de sentença, conforme orientação do STJ, mas limitados seus efeitos às parcelas vencidas a partir de sua vigência, sem retroatividade.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.